Tribunal: TJSP
Processo: 1500291-57.2024.8.26.0236
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente demonstrados. Desclassificação para a figura de mero usuário. Inviabilidade. Réu encontrado com diversas porções de entorpecentes embaladas individualmente e em local conhecido pela traficância. Penas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente demonstrados. Desclassificação para a figura de mero usuário. Inviabilidade. Réu encontrado com diversas porções de entorpecentes embaladas individualmente e em local conhecido pela traficância. Penas corretamente dosadas. Regime inicial aberto. Operada a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e multa, tornando o Sursis inviável. Recurso não provido.